Tribunal: TJBA
Processo: 8069336-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069336-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ALINE CARVALHO BORJA, BRUNA BRITO DO NASCIMENTO AGRAVADO: IVANEIA SOUZA SILVA Advogado(s):PRISCILA STEFANI BATISTA PINHEIRO, LAILA PEREIRA DOS SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EXAME PET-SCAN. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento oncológico da agravada, inclusive exame PET-Scan, conforme prescrição médica, independentemente de previsão no rol da ANS, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de exame PET-Scan prescrito para tratamento oncológico, ainda que não previsto no rol da ANS, bem como verificar a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a probabilidade do direito diante da comprovação de que a agravada é portadora de neoplasias graves (câncer de mama triplo negativo e câncer de colo de útero), com prescrição médica expressa do exame para monitoramento do tratamento. Aplica-se o entendimento do STJ de que é obrigatória a cobertura de exames e procedimentos necessários ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS. Configura-se a urgência do quadro clínico, que demanda acompanhamento contínuo, sob pena de agravamento do estado de saúde. Afasta-se o alegado risco de dano reverso, por se tratar de prejuízo meramente patrimonial da operadora, passível de ressarcimento. Evidencia-se o risco de dano grave à agravada, de natureza biológica, com impacto direto sobre sua saúde, integridade física e dignidade. Prestigia-se o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana na concessão da tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear exames e procedimentos necessários ao tratamento oncológico, ainda que não previstos no rol da ANS. 2. A negativa de cobertura em casos de tratamento de câncer configura conduta abusiva. 3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2137002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069336-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e Agravada IVANEIA SOUZA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.